Tribunal: TJSP
Processo: 3002246-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3002246-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Maria Jose Silva Feltrin e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3002246-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.952
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.952
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
3002246-20.2020.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: MARILES TORRE DO AMARAL E OUTROS
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1 / 7 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no
acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.495.146/MG Tema 905/STJ.
Alegou a agravante, em síntese, que o recurso não teria
versado sobre o Tema 810 ou suposta constitucionalidade da Lei
11.960/09, mas sim, sobre a necessidade de observância da coisa julgada
material formada no processo de conhecimento. Enfatizou que no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3002246-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.952
3
aplicar-se-ia o tema 733 do STF que deixa claro a impossibilidade de
desconstituição da coisa julgada por meio de decisão proferida em controle
concentrado. Para tanto, afirmou a necessidade de ajuizamento de ação
rescisória prevista no art. 535, § 8o, do CPC.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
somente contra a não observância da coisa julgada e será analisado no
limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte tese:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
REsp. n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3002246-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.952
4
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no caso
concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi afastada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao
mesmo.
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice no
caso concreto.
A alegada violação ao decidido pelo C STF no Tema 733 em
sede de repercussão geral, quanto à obrigatoriedade de ação rescisória
para a desconstituição da coisa julgada, deve ser afastada com a assertiva
do fato novo, que repousa na declaração recente do STF de afastamento
da TR como critério de atualização monetária, bem como na preservação
do princípio da hierarquia institucional com respeito às decisões dos
tribunais superiores, art. 927, I, IV e V, CPC.
É cediço na doutrina que:
“Dúvida não mais pode subsistir que a coisa julgada
inconstitucional não se convalida, sendo nula e,
portanto, o seu reconhecimento independe de ação
rescisória e pode se verificar a qualquer tempo e em
qualquer processo, inclusive na ação incidental de
embargos à execução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto;
FARIA, Juliana Cordeiro de. Coisa julgada inconstitucional:
a
coisa
julgada
inconstitucional
e os instrumentos
processuais para seu controle. São Paulo: América, 2002,
p. 126).
Cândido Rangel Dinamarco assevera que “a doutrina e os
tribunais começam a despertar para a necessidade de
repensar a garantia constitucional e o instituto técnico-
processual da coisa julgada, na consciência de que não
é legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a
eternização
das
incertezas”. (DINAMARCO,
Cândido
Rangel. Relativizar
a
coisa
julgada.
Coisa
julgada
inconstitucional. Carlos Valder do Nascimento (Coord.). São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3002246-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.952
5
Paulo: América Jurídica, 2002, p. 39).
É dizer: os artigos 525, §12 e 535, §5, do CPC/15
preconizam a impugnação da sentença inconstitucional, que tem por
escopo desfazer a eficácia da coisa julgada retroativamente, afastando o
efeito executivo da sentença. O CPC/2015 considera inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado
em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
De início, o exame da questão atinente a juros e correção,
na fase de cumprimento de sentença, não ofende a coisa
julgada, por se tratar de matéria de ordem pública (v.g. AI
no 2.020.743-36.2019.8.26.0000 v.u. j. de 02.04.19 Rel.
Des.
CARLOS
EDUARDO
PACHI;
AI
no
3.000.059-39.2020.8.26.0000 v.u. j. de 06.02.20 Rel.
Des. TERESA RAMOS MARQUES).
Portanto, comporta aqui integral cumprimento ao decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Repercussão Geral Tema no 810 do STF e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no
905 atrelado ao REsp no 1.495.146/MG.
No novo cenário, estabeleceu-se que:
1) Quanto à correção monetária, não se aplica a Lei no
11.960/09.
2) Quanto aos juros de mora:
a. Sendo débitos de natureza tributária, eles não mais
incidem segundo percentual pago pela poupança, e sim no
utilizado pela Fazenda ao cobrar os débitos tributários
(SELIC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3002246-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.952
6
b. Sendo débitos de natureza não-tributária, eles
permanecem sendo pagos segundo o percentual da
poupança. Nessa hipótese, restou mantida a regra do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09.
Especificamente quanto aos servidores públicos, como é
o caso dos autos (diferenças decorrentes dos recálculos
dos adicionais temporais sobre a integralidade dos
proventos),
o
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
estabeleceu os seguintes parâmetros a serem seguidos:
a. até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001;
b. agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E;
c. a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. Assim, quanto à correção monetária, restou reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no
11.960/09.
Corretos, deste modo, os cálculos apresentados pelos
exequentes, posto que observada a aplicação do Tema no
810 do C. STF e Tema no 905 do C. STJ. (Fls. 30/31).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido,
de vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3002246-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.952
7
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)